Tribunal: STF
Processo: RE 486593
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-12
Data de publicação: 2015-02-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO E DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    3. Embargos de divergência não conhecidos.